Tribunal: TJES
Processo: 0001394-73.2016.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001394-73.2016.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSEFA MARIA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0001394-73.2016.8.08.0037

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSEFA MARIA RODRIGUES, representada por GERALDO INACIO RODRIGUES

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE.
FRALDA GERIÁTRICA. FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS.
PARTE AUTORA DECIDIU DEMANDAR EM FACE APENAS DO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fornecimento de insumos ajuizada por JOSEFA MARIA RODRIGUES, representada por GERALDO INACIO RODRIGUES THUM em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a requerente narra que há quinze anos sofreu um AVC e em razão dele necessita fazer o uso diário de fraldas geriátricas. Assim, informa que faz o uso de quinze pacotes de fralda geriátrica tamanho GG por mês, no entanto, não possui capacidade financeira de arcar com a compra sem que isso prejudique sua subsistência. Desse modo, requer ao judiciário que o Estado do Espírito Santo seja obrigado a fornecê-las em razão das disposições constitucionais.

A sentença profeirda pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela (vide fls. 07/08),
para obrigar o Requerido, a disponibilizar continuamente à parte autora “FRALDAS GERIÁTRICAS, tamanho GG, média de 15 (quinze) pacotes por mês, por prazo indeterminado, na forma prescrita pelo médico”, enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.

Em relação ao pedido de aplicação das multas/conversão em perdas e danos, às fls. 27,
FIXO
a multa, por dia de descumprimento, fixada no despacho de fl. 23, dos autos, no importe final de
R$10.000,00 (dez mil reais)

O requerido opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos e integralizaram a sentença, alterando seu dispositivo:

Por tais razões, ACOLHO os embargos declaratórios de fls.41/43, reconhecendo a omissão arguida, para o fim de ANULAR as intimações de fls. 19 e 24 e, por consequência, ANULAR a aplicação da multa em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Irresignada com a sentença proferida em fls.28/34 e integralizada em fls. 47/48, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a responsabilidade do Estado do Espírito Santo para o fornecimento de fraldas geriátricas é subsidiária a do Município, para quem deve ser direcionada a obrigação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Estado do Espírito Santo para o fornecimento de insumos médicos. O Estado afirma que sua responsabilidade é subsidiária a do Município, por isso, não pode ser obrigado a fornecê-la, sem a prévia negativa do outro ente.

No que concerne à saúde pública, a responsabilidade estatal de prover serviços essenciais é compartilhada entre todos os entes federativos. Nesse sentido, o constituinte deixou clara sua intenção de eliminar qualquer dúvida a respeito:

Art. 23. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em conjunto:

II - zelar pela saúde e assistência pública, protegendo e garantindo os direitos das pessoas com deficiência;

Apesar de a obrigação de cuidar da saúde pública já estar claramente atribuída às esferas políticas, a Constituição novamente determina que:

Art. 196. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a reduzir o risco de doenças e outros agravos, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

A prestação dos serviços de saúde pública é uma obrigação imposta pelo constituinte aos poderes constituídos.

Desse modo, a responsabilidade conjunta dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme previsto no artigo 196 da Constituição, é reconhecida de forma unânime pelos Tribunais Superiores, como demonstram as ementas a seguir transcritas:.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 810864 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.[...] 1.
Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.
3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 668724 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012)

Portanto, correta a decisão do juízo singular ao reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo, não existindo qualquer responsabilidade subsidiária do Estado ao Município para o fornecimento de insumos médicos/hospitalares.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)